Tribunal: STF
Processo: ARE 1364827
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - ICMS - PEP - ROMPIMENTO CREDITAMENTO DE ICMS CONCERNENTE ÀS PARCELAS QUITADAS DO ACORDO - R. sentença em que o Juízo a quo autorizou o aproveitamento dos créditos de ICMS correspondentes às parcelas adimplidas de PEP, mas pelo valor nominal - Insurgência das ambas as partes - Descabimento - Creditamento de ICMS no âmbito do PEP - Possibilidade - Desnecessidade de quitação integral do tributo - Princípio da não cumulatividade - Art. 155, § 2°, I, da CF, que não pode ser amesquinhado infraconstitucional, pelo legislador tampouco por mero ato administrativo - Precedentes do C. STJ - Compensação do montante creditado com os débitos pendentes - Indeferimento - Necessidade de lei específica, à luz do art. 170 do CTN - Precedentes da referida Corte Cidadã - Valores a serem aproveitados deverão respeitar o numerário nominal do tributo, não computados os acréscimos legais decorrentes da mora - O contribuinte não pode se beneficiar da própria inadimplência Sentença mantida - Recursos improvidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese em epígrafe, a empresa STARPAC COMERCIAL LTDA. pretende o aproveitamento dos créditos de ICMS constantes de parcelas já quitadas do PEP no 20087718-6 (rompido pela própria empresa em 10/08/2017), com o escopo de finalizar o adinnplennento de sua dívida tributária. Portanto, almeja o creditannento de tais valores para compensar os débitos ainda pendentes. Não apenas. Também requer que esse montante esteja atualizado nos moldes da Taxa Selic. 



    [...]



    De igual modo, reza o art. 20 da Lei Kandir (Lei Complementar no 87/96) e, na esfera estadual, dispõem os arts. 59 e 61 do Regulamento do ICMS e o art. 36 da Lei no 6.374/89. Frise-se que, em nenhum dos citados dispositivos legais (tampouco na Lex Mater), veda-se o aproveitamento dos créditos em sede de parcelamento do débito tributário.



    Deveras, para que seja efetivada a não curnulatividade, basta a compensação do ICMS em cada operação ou prestação com o anteriormente cobrado, relativamente à entrada, real ou simbólica, de mercadoria — como é a hipótese narrada nos autos: cada parcela do PEP adimplida corresponde à entrada simbólica de valores relativos a mercadorias a ensejar o respectivo aproveitamento do imposto. 



    Nesse aspecto, aliás, cumpre ressaltar que, por caracterizar direito fundamental, não pode o legislador infraconstitucional ou o órgão fiscal amesquinhar a máxima da não cumulatividade, tal como pretende a Fazenda Pública do Estado de São Paulo.



    Não é outro o posicionamento reiteradamente perfilhado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa nos precedentes expostos pela empresa apelante às fls. 28/29.



    A pretendida compensação, no entanto, como bem ponderado pelo Juízo de origem, submete-se a regramento específico — inexistente, ao que tudo indica, na hipótese em comento. Acerca do tema, o Código Tributário Nacional assim prescreve: 



    [...]



    Ao fim, também não merece reparos o pronunciamento judicial em epígrafe no que tange ao valor a ser creditado, porquanto não é permitido à empresa aproveitar-se da própria inadimplência para obter, posteriormente, maior quantidade de créditos acumulados de ICMS, se comparado com a situação em que não tivesse sido autuada — não havendo, portanto, que se falar em cumulatividade de valores que sequer foram pagos a título de tributo propriamente dito. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido. (AI nº 720.665/MA – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/9/11)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REMISSÃO. REQUISITOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DECRETO 56.179/2010 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.113.780/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005)



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente